Tribunal: TCU
Processo: 020.394/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos fundo a fundo ao município de Almeirim/PA, no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto, prefeito de Almeirim/PA entre 1o/1/2005 e 31/12/2008, em face do Acórdão 15126/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento e afastar a responsabilidade do Sr. Gandor Calil Hage Neto (CPF: XXX.651.832-XX) pelo débito constante do item 9.2 do Acórdão 15126/2018-TCU-Primeira Câmara e, consequentemente, julgar regulares as suas contas; 9.2. notificar o recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará da presente decisão; 9.3. encaminhar os autos para o Ministério Público junto ao TCU, para que notifique o órgão executor a respeito da presente decisão, a fim de que seja tornada sem efeito a ação de execução fundada no Acórdão 15126/2018-TCU-Primeira Câmara .